Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701629-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: EURIPEDES ALVES DECISÃO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, declinou da competência em favor do Juízo Cível da comarca de Goiatuba-GO, por se tratar do domicílio do executado/agravado, Euripedes Alves, in verbis: “Trata-se de execução movida pelo BRB em razão do descumprimento da cédula de crédito bancário no 223813. Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o exequente forneceu serviço à parte executada, que o recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Observa-se, ademais, que o consumidor reside em Goiatuba-GO, conforme consta da própria petição inicial (ID53615119). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput , e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo Cível da Comarca de Goiatuba-GO. (...)” Grifo no original. (ID 13870323) O exequente/agravante, BRB Crédito, Financiamento e Investimento S/a, alega que: 1) a cláusula de eleição de foro pode ser aplicada mesmo em casos que são entendidos como relação de consumo; 2) é necessária a tramitação dos autos em Juízo que possua vara própria e especializada para tal ação; 3) a jurisprudência atual do STJ exige demonstração de prejuízo ao exercício do direito de defesa do consumidor para restar configurada a nulidade da cláusula de eleição de foro. Requer a suspensão da decisão agravada e, ao final, a sua cassação para que a ação ajuizada tramite perante o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Com razão, inicialmente, o agravante. Conforme disposto na cláusula décima sexta do contrato celebrado entre as partes (Cédula de Crédito Bancário – CCB no 223813), foi eleito o foro de Brasília para dirimir qualquer questão referente à avença (ID 53615126 – pág 5, autos originários). É certo que a relação entre as partes tem natureza consumerista, na qual o consumidor figura no polo passivo da ação. Apesar disso, não é possível o declínio da competência de ofício para o foro do domicílio do consumidor, pois é relativa a presunção de que essa redistribuição do processo facilite a sua defesa. Assim, cabe ao executado alegar eventual prejuízo em preliminar de contestação (CPC/2015 64). Nesse sentido: “(...) 1. A facilitação da defesa do consumidor é princípio previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código Consumerista. E um dos meios de sua consecução, é assegurar que as pretensões em seu desfavor tramitem no foro do seu domicílio, sob a presunção de ser esse o local onde disporá de meios técnicos e probatórios para a proteção ou defesa dos seus direitos. Mas por ser uma presunção relativa e não emergindo da própria circunstância narrada dos autos ou da escolha do foro, deve-se aguardar que a própria parte interessada apresente a preliminar em sede de sua contestação. 2. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça não tem admitido o declínio de competência de ofício, apenas porque haveria relação de consumo, salvo quando verificável, de modo inequívoco, que a propositura da ação fora do domicílio do consumidor teve o propósito de dificultar a defesa do seu direito em juízo, ou esse prejuízo decorreria das circunstâncias do caso concreto. 3. Por força dos preceitos normativos aplicáveis e a Súmula 33/STJ, é vedado ao Juiz declinar de ofício a competência, quando fixada pelo critério da territorialidade. Eventual objeção deve ser alegada em sede de preliminar na contestação (artigo 64 da Lei Adjetiva Civil). (...)” (Acórdão n.1197872, 07123158620198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/09/2019, Publicado no DJE: 11/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “(...) 1. Inviável a declinação de competência de ofício para o foro do domicílio do consumidor sob o único fundamento de se tratar de relação consumerista, quando não verificados elementos concretos que demonstrem a intenção de dificultar a defesa do consumidor ou a existência de prejuízos no caso concreto. 2. Indevida a realização de presunção apriorística de dificuldade de acesso ao Poder Judiciário nas relações de consumo abstratamente consideradas, no âmbito do Distrito Federal, em razão da organização geográfica das Circunscrições Judiciárias do DF, fisicamente próximas entre si, bem como do desenvolvimento do protocolo integrado. 3. O referido entendimento melhor se coaduna às peculiaridades fáticas e regionais do Distrito Federal, bem como resguarda a tutela do consumidor, na medida em que lhe autoriza alegar eventual incompetência territorial em contestação protocolada no foro de seu domicílio, nos termos do art. 340 do CPC, quando se deparar com dificuldades e prejuízos casuísticos. (...)” (Acórdão n.1197871, 07121053520198070000, Relator: ALFEU MACHADO 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/09/2019, Publicado no DJE: 05/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além da probabilidade do direito, há perigo na demora porque o efeito imediato da decisão agravada é o deslocamento da ação originária para o Juízo Cível da Comarca de Goiatuba-GO. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sustar a eficácia da decisão agravada. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator